Tribunal: TJDFT
Processo: 0742713-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS POR DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS OPOSTOS PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. Acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E.
3. Caso em que o embargado (DISTRITO FEDERAL) não foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, insubsistente a alegação do exequente de omissão relativa a não fixação de honorários recursais, que “...não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019). 3.1.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.